Tribunal: TCU
Processo: 006.020/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria deferido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de alteração de aposentadoria deferido pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, em benefício da Sra. Cleidi Rochefort de Almeida. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a alteração de aposentadoria em favor da Sra. Cleidi Rochefort de Almeida e determinar o registro do correspondente ato.